Tribunal: TJDFT
Processo: 0027379-31.2016.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO.
I – O acórdão não contém nenhum dos vícios apontados pelo embargante, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.
III - Os presentes embargos de declaração são manifestamente protelatórios, pois tiveram como único intuito insistir na reanálise da matéria já decidida e postergar o desfecho do processo, em evidente abuso do direito de defesa. Aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.
III – Embargos de declaração do apelante desprovidos.